Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. DEVER DE SUSTENTO. ART. 1.694, § 1o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de revisão de alimentos, na qual o autor busca a redução dos alimentos devidos ao seu filho primogênito de 27,5% para 15% sobre seus rendimentos brutos.
2. Nesta sede, o agravante requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o encargo alimentar seja provisoriamente reduzido para 15% sobre sua remuneração. No mérito, requer o provimento do recurso, com a manutenção da tutela antecipada. 2.1. O agravante argumenta ter aumentado suas dívidas e ter tido outra filha, nascida em maio de 2024, já existindo a determinação do pagamento de alimentos provisórios no importe de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos em favor da menor.
3. Dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 3.1. Segundo o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 3.2. Consoante prescreve o art. 1.703, do CPC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem.
4. No caso em análise, não há motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada a qual manteve os alimentos no valor de 27,5% dos rendimentos brutos do agravante. 4.1. Tornar-se pai de outros filhos, por si só, não implica em quesito suficiente para a redução da pensão arbitrada na origem. Nesse sentido, “(...) 3. A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não impõem, de per si, a minoração da verba alimentar por ausência de capacidade econômico-financeira do alimentante. Inteligência do Princípio da Paternidade Responsável.” (07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023) 4.2. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente capaz de alterar significativamente as condições financeiras. Acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Recurso improvido.